Tribunal: TCU
Processo: 023.719/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8725/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.719/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Laura Valadão dos Santos (XXX.625.937-XX); Ana Laura da Silva Rosemback (XXX.144.457-XX); Caio Ricardo Valadão dos Santos (XXX.626.147-XX); Cassio Ricardo Valadão dos Santos (XXX.625.757-XX); Ivan Chan Neto (XXX.144.757-XX); Renata Alves da Silva (XXX.666.317-XX); Tatiana Valadão dos Santos (XXX.585.067-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.